Tribunal: TJDFT
Processo: 0752085-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE FRANQUIA PARA ESTABELECIMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL.
I – A r. decisão que rejeitou a preliminar de incompetência suscitada em contestação, ante a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
II – Ausentes elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica ou técnica da agravada-autora, tampouco prejuízo ao exercício da sua defesa em Juízo, a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes deve ser observada. Art. 63, caput, e §1o, do CPC. Decisão reformada para reconhecer a eficácia da estipulação contratual e acolher a preliminar de incompetência suscitada na contestação.
III – Agravo de instrumento provido.